Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-61.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012367-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), AMIM ANTONIO FONSECA - CPF: 554.552.711-72 (ADVOGADO), MARCUS ANDRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 10.911.401/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
OMISSÃO QUANTO AO DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES
– BACENJUD –
VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCUS ANDRÉ DOS SANTOS - ME
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1012367-61.2020.811.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso,

para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário, julgando extinta a ação base.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que houve omissão no
decisum
, mormente porque não foi determinando o desbloqueio e devolução do numerário penhorado via
BacenJud
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão acima apontada, a fim de que seja determinado o cancelamento/levantamento das constrições judiciais realizadas, especialmente quanto ao bloqueio de numerário, via
BacenJud
, ocorrido na conta bancária do executado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 81536986]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCUS ANDRÉ DOS SANTOS - ME
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1012367-61.2020.811.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso,

para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário, julgando extinta a ação base.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A parte Embargante sustenta omissão no
decisum
, uma vez que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de levantamento da constrição e da quantia penhorada via
BacenJud
.

Em que pese entender desnecessária a oposição de Embargos de Declaração para sanar referida omissão, uma vez que a extinção do executivo fiscal, por si só autoriza o levantamento de qualquer valor penhorado dos autos da execução, sendo necessário apenas o peticionamento no juízo de origem requerendo o cancelamento da constrição e o levantamento da quantia, verifico que, de fato, houve requerimento expresso nos pedidos do Agravo de Instrumento.

Desse modo, reconheço a omissão apontada para determinar o desbloqueio e devolução dos numerários via
BacenJud
.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada e determinar o desbloqueio e devolução dos numerários via
BacenJud
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021